Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702178-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA AGRAVADO: DENNY CALVIS LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719175-61.2023.8.07.0001, iniciado em desfavor de DENNY CALVIS LOPES (executado), indeferiu o pedido de penhora do salário (ID 55154977 - Pág. 3). Em suas razões recursais (ID 55154973), a empresa agravante sustenta que o entendimento majoritário das col. Turmas Recursais do TJDFT e do eg. STJ é no sentido da relativização da impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC/2015, podendo, assim, ser mitigada em percentual não superior a 30%, de forma que não comprometa a subsistência do Recorrido. Aduz que “conforme extrato obtido no INFOJUD e Portal da Transparência do Governo Federal, o Executado é Policial Militar do Distrito Federal, recebendo uma renda média líquida mensal de R$ 9.236,94 (nove mil duzentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos). Assim, considerando-se o valor atualizado da dívida, R$ 1.216,89 (um mil duzentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos), conforme planilha de ID. 180345740, é possível impor uma constrição salarial de maneira a adimplir a obrigação e não comprometer a subsistência do Agravado.”. Destarte, requer a atribuição de efeito suspensivo a decisão do MM. Juiz a quo, conhecendo e dando provimento ao presente recurso, para reformar a r. decisum ora combatida, determinando penhora salarial do Agravado, até o limite de 30% do valor líquido percebido mensalmente. Preparo no ID 55154976. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão de origem, viabilizando-se, de imediato, a penhora do salário da parte agravada. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado. Desse modo, nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator